Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. CONTA INDIVIDUAL ADMINISTRADA PELO BANCO DO BRASIL. MÁ GESTÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o requerente não se desincumbe do ônus probatório que lhe cabe, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo, por isso, logrado êxito em demonstrar qualquer desajuste contábil entre o valor do saque a que tinha direito e as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP quanto à remuneração das contas individuais dos respectivos participantes, não há, portanto, ato ilícito a se imputar ao Banco do Brasil na gestão da conta individual do PASEP.
2. “A atribuição do Banco do Brasil na administração das contas individuais do PASEP se limita ao crédito de valores nessas contas e à autorização de saque na forma dos cálculos alcançados pelo Conselho Diretor do Fundo, a quem compete calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais” (Acórdão 1918539, 07451866420228070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Apelação conhecida e não provida.